Tribunal: TCU
Processo: 023.284/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7130/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.284/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo Silva Valenga (XXX.280.419-XX); Luiz Henrique Carvalho de Miranda Filho (XXX.363.861-XX); Roger Lisboa Mothcy (XXX.034.230-XX); Sammy Ovio Molinari Oliveira (XXX.251.643-XX); Soraia de Castro Domingues (XXX.706.391-XX); Verena Furst Giesbrecht Gomes Brandão (XXX.329.836-XX); Victor Afonso Medrado Mascarenhas (XXX.427.015-XX); Vinícius Gonçalves (XXX.926.118-XX); Vitor Augusto Girardi Nogaroli (XXX.020.969-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.